Tribunal: TJSP
Processo: 1026949-22.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS REFLEXOS, DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, competência jurisdicional absoluta do D. Juizado Especial

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS REFLEXOS, DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, competência jurisdicional absoluta do D. Juizado Especial da Fazenda Pública – JEFAZ, apenas e tão somente, no local onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada. 2. No mérito da lide, direito incontroverso à concessão e percepção do Adicional de Insalubridade, em razão do reconhecimento da própria parte ré, na respectiva contestação. 3. Inocorrência da prescrição prevista no artigo 156, II, da Lei Municipal no 1.429/68, cuja aplicabilidade é restrita à via administrativa. 4. Encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), fixados na origem, de forma absolutamente correta. 5. Aplicação, a título de observação, do v. acórdão proferido pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE no 870.947, Tema no 810, Relator o E. Min. Luiz Fux, bem como, as eventuais e subsequentes alterações. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observações.